Tribunal: TJSP
Processo: 1001689-76.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE INADIMPLÊNCIA QUE CONSTITUEM COBRANÇA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE INADIMPLÊNCIA QUE CONSTITUEM COBRANÇA OBLÍQUA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ISOLADA, DESDE QUE O VALOR NÃO ULTRAPASSE A SOMA DOS ENCARGOS DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.